Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÕES. ERRO MATERIAL. CONFIGURADOS EM PARTE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. MULTA APLICADA. RECURSOS DA LIQUIDANTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DA LIQUIDADA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DE TERCEIROS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos recursos das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Embargos de declaração da liquidante:
4.1. A questão da legitimidade passiva do SESI e SENAI foi enfrentada fundamentadamente no acórdão embargado, que conclui pela ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária, em razão da inoponibilidade do contrato de locação. Omissão inexistente.
4.2. O valor da indenização por lucros cessantes referente ao período em que a locatária não pôde usufruir da posse do imóvel deve ser fixado com base no valor de mercado do aluguel do imóvel na época, a ser apurado em perícia, levando-se em conta a área objeto do contrato. Omissão sanada.
4.3. O acórdão analisou detidamente e rejeitou a alegação de coisa julgada e preclusão, pois não há qualquer decisão anterior determinando o pagamento de aluguel correspondente à área sobre a qual a liquidante jamais deteve qualquer título de posse, o que acarretaria enriquecimento sem causa. Omissão e obscuridade inexistentes.
4.4. A decisão agravada e o acórdão embargado não reconheceram a rescisão do contrato de locação, mas sim a sua extinção prematura, em face da alienação do bem imóvel locado, acarretando a necessidade de indenizar por parte da locadora, que foi responsável pela alienação.
4.5. A mera existência de ação possessória não impede a alienação do bem. Na ação possessória, discute-se a posse do bem, mas não a propriedade, de modo que o que é litigiosa é a posse, e não a propriedade. A existência de contrato de locação também não é óbice à alienação do bem.
4.6. Contudo, é inequívoco o dano material causado ao locatário em razão da extinção prematura do contrato, de modo que surge a obrigação do locador de indenizá-lo, inclusive pelos lucros cessantes.
4.7. Não há que se falar em omissão quanto a argumentos que são insuscetíveis de alterar a conclusão atingida. Omissão inexistente.
4.8. Constatado o erro material no acórdão no trecho em que se referiu a correção monetária e honorários advocatícios em vez de correção monetária e juros moratórios. Erro material sanado. 4.9. Inexiste contradição interna no acórdão embargado que expressamente afastou a data de preclusão da decisão como termo inicial para o 3o período, entendendo que o termo inicial deve ser fixado na data do inadimplemento.
4.10. Para sanar a omissão e eliminar qualquer possível obscuridade, cabível determinar que as indenizações referentes ao 1o e 2o períodos também deverão ser computadas com correção monetária e juros moratórios a partir da data do inadimplemento de cada prestação, por constituir a data da mora, conforme o art. 397 do Código Civil.
4.11. O recurso de embargos de declaração não tem por objeto a declaração de premissas de fato, sem relação concreta e específica com o objeto do recurso julgado, apenas por interessar à parte que constem no acórdão, como se fosse um sucedâneo de ação declaratória.
5. Embargos de declaração da liquidada:
5.1. O acórdão definiu expressamente o período em relação ao qual deverá ser utilizado o valor da locação referente ao termo aditivo do contrato. Omissão inexistente.
5.2. O acórdão analisou expressamente a questão da aplicabilidade do art. 21 da Lei de Locações e concluiu pela sua inaplicabilidade no caso. Omissão inexistente.
5.3. O acórdão embargado expressou de modo claro, coerente e fundamentado os motivos pelos quais se entendeu que o critério do lucro líquido da liquidante não é servível para comprovar o valor dos lucros cessantes decorrentes do não uso do imóvel. Omissão inexistente.
5.4. Os recursos da liquidada são meramente protelatórios, uma vez que opostos com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração dos terceiros:
6.1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte que foi excluída do feito em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com base no princípio da causalidade, visando remunerar o trabalho despendido pelo patrono da parte que restou vencedora na demanda. Precedentes.
6.2. Nesses casos, os honorários devem ser arbitrados de modo proporcional, não se aplicando o limite mínimo de 10% (dez por cento). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recursos da liquidante conhecidos e parcialmente providos. Omissões e erro material sanados. Recursos da liquidada conhecidos e não providos. Multa aplicada. Recurso de terceiros conhecido e provido. Omissão sanada. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. CC, arts. 397 e 402. Lei no 8.245/1991, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi. REsp n. 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi. TJDFT: Acórdão 2010475 de Relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1942411 de Relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível. Acórdão 1337790 de Relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.